Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719794-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA MARQUES D E S P A C H O Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário interpostos por LUIZ JOSE RODRIGUES contra acórdão da 5o Turma Cível, com decisão originária nos autos do cumprimento de sentença. O artigo 1.030 do Código de Processo Civil determina que o recorrido seja intimado para apresentar contrarrazões. Assim, remetam-se os autos ao SERECO – Serviço de Recursos Constitucionais para adotar as providências cabíveis. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 12:34:48. ROBSON BARBOSA Desembargador